Tribunal: TJBA
Processo: 8000502-02.2022.8.05.0134
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000502-02.2022.8.05.0134

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: NOELY PEREIRA FERREIRA

Advogado(s)
:
HELCONIO BRITO MORAES

EMENTA

Apelação cível. Ação de reintegração de posse. Faixa de domínio de rodovia estadual. Ocupação anterior à implantação da via. Decreto expropriatório desacompanhado de procedimento formal. Requisitos do art. 561 do
CPC
não comprovados. Honorários advocatícios
majorados
.
S
entença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de reintegração de posse relativa a imóvel situado na faixa de domínio da Rodovia BA-142, km 314+300, no Município de Ituaçu/BA, ocupado pela apelada e sua família desde 1976. O Estado da Bahia não comprovou os requisitos do art. 561 do CPC. Intimado a apresentar documentos que atestassem a posse ou propriedade efetiva sobre a área, quedou-se inerte. A prova testemunhal e documental demonstrou que a família da apelada ocupa o imóvel desde 1976, em período anterior à construção da rodovia (circa 1984) e à edição do decreto de utilidade pública (2002). O decreto expropriatório tem natureza meramente declaratória e não opera a transferência da posse ou da propriedade ao ente público. A desapropriação por utilidade pública exige prévia e justa indenização em dinheiro, nos termos do art. 5º, XXIV, da Constituição Federal, e procedimento formal previsto no Decreto-Lei nº 3.365/1941. A Súmula 619/STJ foi concebida para hipóteses em que particulares invadem áreas públicas já afetadas. No caso, a ocupação familiar é anterior à própria afetação da área como faixa de domínio, cabendo ao Estado formalizar procedimento expropriatório, e não se valer de ação possessória sobre área em relação à qual nunca exerceu posse efetiva. A conversão da ação possessória em indenizatória é inviável ante a ausência de demonstração da afetação efetiva do bem ao interesse público e da prática de atos materiais de apossamento administrativo. Honorários advocatícios
majorados para 20% sobre o valor da causa,
nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
Parecer da douta Procuradoria de Justiça, pelo improvimento. Recurso improvido.